Tribunal: TCU
Processo: 001.379/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4081/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.379/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gerson Gomes dos Santos (XXX.967.991-XX); Joao da Cruz Guimaraes (XXX.315.921-XX); Lidroneta Pino Borba (XXX.345.190-XX); Luciano Ismael de Medeiros (XXX.730.464-XX); Maria Margarida Rodrigues (XXX.990.383-XX); Nelice Helena Ribeiro (XXX.897.266-XX); Nilton do Carmo Silva (XXX.353.655-XX); Rosalina Conceicao Soares (XXX.696.601-XX); Valderi Carneiro da Silva (XXX.487.361-XX); Vera Lucia da Silva Mattos (XXX.968.890-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.